Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de HÉLIO CAMARGO GOMES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais do DF, pela qual indeferiu o pedido de progressão de regime feito pela d. defesa do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante noticia que o paciente encontra-se recolhido no sistema penitenciário local, já tendo cumprido aproximadamente 3 anos e 8 meses de uma pena total de 8 anos e 3 meses. Acrescenta que em benefício do paciente foi apresentado pedido de progressão de regime, com autorização para trabalho externo, mas que o d. Juízo impetrado condicionou o deferimento destes últimos benefício à realização do exame criminológico. Não satisfeita, insurge-se a d. defesa contra referida e r. decisão, alegando “ausência de fundamentação concreta para a exigência da realização do exame criminológico”, e “também por entender que o paciente não pode ser penalizado pela desídia do estado, pois, passados mais de oito meses desde o pedido da defesa para realização do famigerado exame criminológico, bem como da decisão que determinou que o mesmo fosse feito, inclusive em caráter excepcional, não há qualquer indicativo no processo que o paciente esteja sequer em lista de espera para realizar o exame”. Sustenta, ainda, que o paciente já remiu 189 dias, situação suficiente para caracterizar, a seu sentido, o cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento dos benefícios externos. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar “para que se conceda ao paciente os benefícios externos, com a dispensa do exame criminológico”. A respeito do mérito, postula a concessão da ordem, com a a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a imediata determinação de realização do exame criminológico. Brevemente relatado. Passo a decidir. A ilustre impetrante insurge-se contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais nos autos do processo de execução no 0016768-91.2017.8.07.0015 (SEEU), proferida em 20/05/2021 e assim fundamentada: “Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Quanto aos benefícios externos, o seu cabimento deve ser apreciado após a constatação de que foi realizado o exame criminológico, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja concessão será analisada posteriormente. Solicitem-se informações quanto à determinação do mov. 64.1, em 90 dias. Homologo, no mais, a certidão do mov. 98.1”. Como visto, a pretensão apresentada na presente impetração visa combater a vinculação da concessão dos benefícios externos à realização do exame criminológico, sob as alegações no sentido de que: i) o requisito subjetivo para o usufruto dos benefícios faz-se presente na hipótese; ii) não existem razões concretas para justificar a realização do exame criminológico; e, iii) não há expectativa de quando o exame criminológico será realizado. Como é cediço, o habeas corpus é remédio processual previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, como garantia à liberdade de locomoção, em caso de coação ilegal. O art. 648 do CPP, por sua vez, retrata as hipóteses nas quais se considera ilegal a coação. A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios, isso porque conforme ensina a melhor doutrina, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Em face disso, não é possível avaliar, em sede de habeas corpus, a presença ou não de requisitos de ordem subjetiva para eventual concessão de benefícios externos ao preso, tratando-se, indiscutivelmente, de matéria de competência do d. Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, IV, da LEP. Por outro lado, o habeas corpus não se coloca como sucedâneo recursal, conforme sedimentada jurisprudência pátria, competindo à defesa promover o adequado meio processual, como, por exemplo, a interposição de recurso de agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP. A jurisprudência não se afasta desse entendimento, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida” (TJDFT, Acórdão 1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, em face da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.